Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-08.2021.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ADICIONAL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

autor - venda de gado - cheques - RÉU - SUSTAÇÃO - negócio jurídico - AUTOR - não comprovação - descumprimento dos arts. 373, i, E 434 do cpc - TÍTULOS -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ADICIONAL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

autor - venda de gado - cheques - RÉU - SUSTAÇÃO - negócio jurídico - AUTOR - não comprovação - descumprimento dos arts. 373, i, E 434 do cpc - TÍTULOS - AUSência de lastro - inexigibilidade - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - sentença - REFORMA.

APELO Do réu provido.